Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-81.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000993-81.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
ALEXANDRE JOSÉ NEVES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-81.2018.8.26.0491 -Voto no 26.821
2
Apelação Cível no 1000993-81.2018.8.26.0491
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Alexandre José Neves
Comarca: Rancharia
Voto no 26.821
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA –
AUXILIAR GERAL – LESÃO NA COLUNA - DÚVIDAS
ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E DO
NEXO CAUSAL OCUPACIONAL - NECESSÁRIA A
REALIZAÇÃO
DE
NOVA
PERÍCIA
PARA
A
APURAÇÃO DEVIDA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de remessa oficial e apelação de sentença que
julgou procedente a ação acidentária movida pelo obreiro em face do
INSS, sendo determinada a implantação do benefício previdenciário de
auxilio doença acidentário, desde a cessação indevida do benefício, em
caso de restabelecimento, ou do pedido administrativo, com correção
monetária a partir do vencimento de cada parcela pela tabela prática do
TJ/SP (IPCA-E) e juros de mora a partir da citação (súmula 204 do
STJ), na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei
11.960/09 (STF RE. 870.947/SE, Plenário, jul. 20/09/2017), consignado
que o benefício previdenciário perdurará durante o prazo de 120 (cento
e vinte) dias, salvo se o segurado requerer no âmbito administrativo sua
prorrogação perante a requerida (art. 60, § 8o e 9o, da Lei 8.213/91).
Condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios na
importância de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas
até a data desta sentença (súmula 111 do STJ e art. 85, § 2o, do CPC).
Foi concedida a tutela antecipada fls. 111/114.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-81.2018.8.26.0491 -Voto no 26.821
3
Inconformado, apela o INSS insistindo seja reconhecida a
litispendência, e, com isso, a extinção do feito, sem julgamento do
mérito, nos termos do disposto no art. 485, V, do Código de Processo
Civil. Argumenta que a situação posta nos presentes autos é idêntica a
pretensão deduzida nos autos do processo 1000862-43.2017.8.26.0491,
que tramita perante a 2a Vara da Comarca de Rancharia e que se
encontra em grau de recurso. Pede o acolhimento de seu apelo e
prequestiona a matéria (fls. 119/121).
O recurso foi respondido.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A despeito da observação lançada na r. sentença, considero
interposta a remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do
CPC/2015.
Afasto de plano a questão de litispendência.
Isso porque entendendo serem diferentes os objetos das
ações propostas, ainda que seja inegável a existência de conexão entre
elas, visto que as partes e a causa de pedir (restabelecimento de auxílio-
doença acidentário ou concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária em razão de males colunares) são idênticas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-81.2018.8.26.0491 -Voto no 26.821
4
Segundo consulta realizada ao sítio eletrônico deste
Tribunal, no processo no 1000862-43.2017.8.26.0491, ajuizado em
17.05.2017, verifica-se que, após avaliação do autor pela perícia
médica, a ação foi julgada procedente, para conceder ao obreiro o
benefício de auxílio-doença acidentário, com data de início em
11.05.2017, anotado que competirá ao autor buscar sua prorrogação na
via administrativa ao término do período de gozo previsto no artigo 60,
§9o da lei 8.213/91. Em grau de recurso, o processo foi encaminho ao
TRF da 3a Região, que, segundo informes de fls. 142/145, declinou da
competência e remeteu os autos à Vara de origem.
E das peças acostadas nestes autos, vê-se que, após a alta
médica, houve pedido pelo segurado de prorrogação do benefício
concedido, no entanto, o Instituto não reconheceu o direito à
prorrogação do auxílio-doença acidentário, implantado por força de
tutela antecipada deferida na ação anterior manejada.
Como se percebe, o objeto desta demanda, embora vise o
restabelecimento do mesmo benefício e por conta dos mesmos males,
ataca novo ato de cessação de benefício temporário até então percebido,
implantado por força judicial.
Registre-se, por oportuno, que, em consulta aos sistemas
informatizados desta Corte, o obreiro intentou nova demanda, visando
mais uma vez o restabelecimento de auxílio-doença acidentário deferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-81.2018.8.26.0491 -Voto no 26.821
5
nestes autos em tutela antecipada, uma vez que, conforme determinado
em sentença, apresentou pedido administrativo de prorrogação, que foi
indeferido pela autarquia sob a alegação de não constatação de
incapacidade laborativa.
Diante disso, como se vê, os pedidos não são idênticos,
pois nesta demanda pleiteia-se o restabelecimento de benefício
temporário (auxílio-doença), implantado por força de tutela antecipada
concedida em sentença proferida em processo anterior, cessado pela
autarquia e que teve sua prorrogação negada administrativamente.
Visto isso, antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se
necessária a conversão do julgamento em diligência para renovação da
prova médico-pericial, tendo em vista que o laudo constante dos autos
não oferece elementos suficientes para a formação do convencimento a
respeito do grau de incapacidade do autor e da existência de liame
etiológico ocupacional.
Afirma a parte obreira padecer de males colunares,
contraídos no exercício de suas atividades profissionais de auxiliar
geral, o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho.
Pleiteia, diante disso, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário
cessado administrativamente ou a concessão em aposentadoria por
invalidez.
Na avaliação médica designada na fase instrutória (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-81.2018.8.26.0491 -Voto no 26.821
6
93/99), o expert, valendo-se dos exames físico e complementares,
apurou que o segurado apresenta “RETIFICAÇÃO DA LORDOSE
CERVICAL E MÁ POSTURA; DORES NA REGIÃO A PALPAÇÃO E
MOVIMENTAÇÃO
MAS
SEM
ALTERAÇÕES
DE
FORÇA
MUSCULAR OU REFLEXOS SEM ALTERAÇÕES SENSITIVO
MOTORAS DE MEMBROS SUPERIORES; DORES EM REGIÃO
LOMBAR COM SEVERO ENCURTAMENTO DE ISQUITIBIAIS E
CONTRATURA DE PARAVERTEBRAIS, REFLEXOS AQUILEU E
PATELARES
PRESENTES E NORMOREATIVOS, TESTE DE
LASEGUE NEGATIVO, DOR AO TESTE DE ESTIRAMENTO POR
CONTA DOS ENCURTAMENTOS MUSCULARES”.
Concluiu o louvado tratar-se de “Paciente jovem com
protusões discais em coluna cervical e lombar sem comprometimento
neurológico mantendo reflexos e forças musculares preservadas e sem
alterações sensitivas motoras . Não tendo realizado adequado
tratamento físico de reabilitação sendo sugerido RPG, osteopata,
alongamentos e outra técnicas similares, não apresenta condições de
exercer trabalhos pesados no intuito de evitar o agravamento das
lesões, mas se encontra em perfeita condições de exercer outras
atividades mais leves que não exijam permanecer longos períodos nas
mesmas posturas ou pegar pesos acima de dez quilos . Concluo pela
aptidão ao exercício da atividade laboral leve, sendo sugerido o
remanejamento de função” (fls. 99).
Admitiu o louvado, outrossim, que as sequelas atuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-81.2018.8.26.0491 -Voto no 26.821
7
decorrem do trabalho do autor e podem ser consideradas definitivas (fls.
96 quesito 07 e 23 quesito 23).
Entretanto, como se vê, o parecer médico não se revela
convincente quanto ao real estado de saúde do obreiro em razão dos
males colunares, remanescendo dúvidas quanto à restrição de sua
capacidade de trabalho. Note-se que o laudo mostra-se contraditório,
pois em resposta a alguns quesitos formulados o perito afirma que o
autor é portador de sequelas definitivas e que seria viável submetê-lo a
processo de reabilitação profissional, dando a entender tratar-se de
incapacidade permanente e não temporária tal como se concluiu, não se
justificando a concessão do auxílio-doença.
De
outro
lado,
não
foram
requisitados
exames
complementares e a obreiro já se manteve afastado por longo período
(desde 30.08.2009), obtendo o restabelecimento do auxílio-doença por
conta de decisão judicial.
Desta forma, é de rigor a conversão do julgamento em
diligência para que, com a realização de nova perícia e exames
complementares, o perito designado avalie as reais condições do autor,
esclarecendo se há redução da capacidade de trabalho, bem como nexo
causal, além de outras informações que entender pertinentes.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONVERTO O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja
realizada e, para tanto, nomeio o DR. EDUARDO DE MORAES,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-81.2018.8.26.0491 -Voto no 26.821
8
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP. O laudo
deve ser apresentado no prazo de 30 dias, sendo facultado às partes
a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, nos
termos do art. 465, §1o, incisos I, II e III do CPC. Tendo vista a
natureza e a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido
por profissional especializado, o tempo a ser despendido e as
diligências necessárias para a elaboração do laudo, arbitro os
honorários definitivos do perito em R$ 900,00 (novecentos reais),
cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15 dias. Com o retorno
dos autos, vista às partes para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator